Tribunal: TJMT
Processo: 1022914-92.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022914-92.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), OFICINA DA CARNE E CONVENIENCIA LTDA - CNPJ: 38.905.549/0001-06 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por OFICINA DA CARNE E CONVENIENCIA LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1022914-92.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” de n. 1000860-21.2022.8.11.0037 onde litiga com ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 159486696 O colegiado por unanimidade desproveu o recurso

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 160755180 que o acórdão proferido à id. 159486696 não é devidamente fundamentada por força de vícios contidos no bojo do pronunciamento judicial, a saber, o decisum proferido por esta respeitável Segunda Câmara de Direito Privado é contraditória e obscura à luz das provas juntadas aos autos pela Embargante, bem como por não demonstrar o porquê a tese anteriormente adotada pelo douto Desembargador Relator, deveria prevalecer, a rigor do texto legal dos arts. 294 e 300, do CPC, sendo, portanto, incongruente nestes pontos;

Aduz que compulsando os autos, verifica-se que os documentos anexados posteriormente pela Embargante, nos autos de origem, só sucederam em data posterior ao ajuizamento da ação (100860-21.2022.8.11.0037) porque no instante do protocolo tinha em seu poder apenas o TOI nº. 78581426 - id. 149870153 – pg. 51, sendo, portanto, impossível que a Embargante juntasse no instante do protocolo da petição inicial o processo de recuperação correlacionado;

Afirma que é prática habitual das concessionárias de serviços essenciais, elaborarem o respectivo TOI e, somente em data posterior, muitas vezes, meses da data do TOI, enviar o processo de recuperação de consumo, o que, indubitavelmente, é clara aplicação da prova diabólica, exigir que a Embargante juntasse tal documento em momento que sequer tinha sem seu poder;

Sustenta que dos documentos colacionados pela Embargante, juntamente com a petição inicial (TOI 78581426 - id. 149870153 – pg. 51), e pedido de tutela de urgência em caráter incidental (processo de recuperação de consumo do TOI mencionado), temos que a Embargante provou com larga escala o cumprimento dos arts. 294 e 300, do CPC, isto é: ocorrência de fatos novos relacionados à urgência e/ou emergência. Sem olvidar, sobretudo, que o processo de recuperação enviado posteriormente pela Embargante estão diretamente relacionados ao TOI 78581426 - id. 149870153 – pg. 51 (único doc. que tinha à época) previamente juntado no instante do protocolo da petição inicial.

Prequestiona os arts. 294 e 300, do CPC, especialmente o parágrafo segundo do art. 294, ora mencionado;

Requer seja acolhido os presentes embargos de declaração, para suprir às nódoas contidas no bojo do pronunciamento judicial (contradição e obscuridade) constante no acórdão proferido à id. 159486696, e; excepcionalmente, sejam aplicados os efeitos infringentes ao presente embargos de declaração, que, caso aceitos, certamente modificará o conteúdo do acórdão proferido nos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

O artigo 329 do CPC consagra o princípio da estabilidade da lide, que veda a modificação subjetiva ou objetiva do pedido ou a causa de pedir, após a citação.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que é vedada a emenda da inicial após a citação quando houver alteração da causa de pedir ou do pedido.

No caso presente, a agravante peticionou nos autos requerendo, na verdade, a emenda da inicial para incluir na demanda a imediata suspensão da cobrança de R$ 5.763,06 (cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e seis centavos), referentes ao TOI nº. 78581426.

Contudo, como bem ressaltou o Magistrado na decisão agravada, “Tal fatura, por evidência, não integrou os pedidos de mérito, os quais foram certos e determinados, abrangendo apenas a declaração de nulidade das faturas nos valores de R$24.841,80 e R$25.946,32, a adequação/revisão da fatura no valor de R$11.015,68 e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$36.360,00.”

A alteração da causa de pedir não pode ser aceita, sob pena de malferimento do princípio da estabilidade da lide, inserto no retro citado artigo 329, I e II do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por OFICINA DE CARNE E CONVENIÊNCIA LTDA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando que é titular da unidade consumidora UC 6/3138461-3 e, após vistoria realizada, foi apontado pela Concessionária um desvio de energia elétrica (TOI nº. 68136685), com a expedição de faturas de recuperação de consumo correlatas nos valores de R$ 24.841,80 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), com vencimento 25/02/2022; R$ 25.946,32 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), com vencimento 25/02/2022, bem como do equívoco de faturamento da fatura no valor de R$ 11.015,68 (onze mil quinze reais e sessenta e oito centavos), com vencimento 11/11/2021.

Narra que a recuperação de consumo é totalmente divergente da média de consumo e a cobrança desarrazoada, com inobservância do procedimento previsto nas normativas da ANEEL.

Em sede de tutela provisória de urgência, postulou pela exclusão ou abstenção da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, referente às faturas no valor de R$ 24.841,80 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), com vencimento 25/02/2022, da fatura no valor de R$ 25.946,32 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), com vencimento 25/02/2022, e da fatura no valor de R$ 11.015,68 (onze mil quinze reais e sessenta e oito centavos), com vencimento em 11/11/2021, bem como a suspensão do protesto e a suspensão da cobrança das respectivas faturas.

Recebida a inicial, a magistrada a quo, entendendo por preenchidos os pressupostos legais, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a) a suspensão da cobrança da fatura no valor de R$ 24.841,80 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), com vencimento 25/02/2022, da fatura no valor de R$ 25.946,32 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), com vencimento 25/02/2022, e da fatura no valor de R$ 11.015,68 (onze mil quinze reais e sessenta e oito centavos), com vencimento 11/11/2021; b) a suspensão do protesto efetuado no nome da autora em decorrência dos débitos acima descritos; c) determinando ainda, à parte requerida que se abstenha de proceder a novas inclusões, relativamente ao débito discutido nos autos, até ulterior deliberação judicial.

Devidamente citada, a parte Requerida apresentou Contestação, refutando os argumentos da autora.

A Requerente apresentou pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL alegando que recebeu uma nova “Carta ao Cliente” seguida de outras duas (“Carta Descritiva de Cálculo” e Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo), semelhante às anexadas no ID 75305459, referente ao TOI de nº. 78581426, e que poderá sofrer novo protesto e/ou negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito, e, sobretudo, a suspensão de serviços essenciais.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência incidental, para determinar a imediata suspensão da cobrança de R$ 5.763,06 (cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e seis centavos), referentes ao TOI nº. 78581426 até ulterior decisão de mérito.

Ao analisar o pleito, a Juíza a quo deferiu a tutela provisória e determinou a suspensão da cobrança da fatura no valor de R$ R$ 5.763,06 (cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e seis centavos), referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção de n° 78581426 até ulterior deliberação judicial.

A parte Requerida opôs Embargos de Declaração alegando que a decisão interlocutória incorreu em grave obscuridade e omissão, na medida em que deferiu o pedido de aditamento à inicial formulado pelo embargado travestido de pedido “tutela provisória de urgência em caráter incidental”, apesar da ré-embargante já ter ofertado sua contestação.

A magistrada singular verificou inexistir qualquer omissão, contradição ou obscuridade no provimento judicial em análise, motivo pelo qual rejeitou os embargos de declaração opostos.

Contudo, entendeu que o pedido formulado por meio de tutela provisória de urgência em caráter incidental constitui aditamento do pedido, notadamente para inclusão do débito relativo à fatura no valor de R$5.763,05, referência fevereiro/2022, emitida em 21/02/2022, posterior à data da propositura da ação.

Concluiu que, havendo nítido aditamento do pedido, a admissão está condicionada ao consentimento do réu, cuja discordância já foi manifestada por meio dos embargos de declaração, razão pela qual rejeitou o aditamento do pedido e revogou a tutela provisória incidental correlata.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de reformar a decisão e manter suspensa a eficácia da cobrança relativa ao TOI nº. 78581426 até o julgamento de mérito da ação originária.

Pois bem.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, uma vez estabilizada a demanda, não é possível apresentar emenda à petição inicial. Trata-se do Princípio da Estabilidade da Demanda, consubstanciado no inciso II, do artigo 329, do CPC:

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que é vedada a emenda da inicial após a citação quando houver alteração da causa de pedir ou do pedido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CASSADA PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 264 DO CPC/1973. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A vedação de emenda da petição inicial após a citação, sem o consentimento do réu, somente incide nas hipóteses em que há alteração da causa de pedir ou do pedido, sendo possível nos casos em que a adição não implicar a referida modificação. Precedentes. 2. Na hipótese, entretanto, a emenda da petição inicial modificaria tanto o pedido (período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista) quanto a causa de pedir (os encargos que provocaram dúvida quanto à regularidade das cobranças), o que impede a autorização de tal providência. 3. A Quarta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 1.203.021/PR, sob a relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, assentou entendimento quanto às especificidades que compõem o pedido em ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação. 4. Na espécie, constata-se que o autor não delimita no tempo o período que seria objeto da prestação de contas, tampouco aponta os lançamentos que considera indevidos, configurando, assim, pedido genérico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no REsp 1554906/PR (2015/0228188-5), QUARTA TURMA Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data do Julgamento: 12/04/2016, DJe 22/04/2016)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMENDA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E DO SANEAMENTO DO PROCESSO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 06/08/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. Descabe a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir (art. 264, parágrafo único, CPC/73). 3. A adoção desse entendimento não se confunde com o rigorismo do procedimento. Ao contrário, firma-se no princípio da estabilidade da demanda, consubstanciado no art. 264 do CPC/73. 4. Com a estabilização da demanda, é inaplicável o art. 284 do CPC/73, quando a emenda implicar a alteração da causa de pedir ou do pedido, ou violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ, REsp 1678947/RJ (2015/0314735-4), TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data do Julgamento: 13/03/2018)

No caso presente, o agravante peticionou nos autos requerendo, na verdade, a emenda da inicial para incluir na demanda a imediata suspensão da cobrança de R$ 5.763,06 (cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e seis centavos), referentes ao TOI nº. 78581426.

Contudo, como bem ressaltou o Magistrado na decisão agravada, “Tal fatura, por evidência, não integrou os pedidos de mérito, os quais foram certos e determinados, abrangendo apenas a declaração de nulidade das faturas nos valores de R$24.841,80 e R$25.946,32, a adequação/revisão da fatura no valor de R$11.015,68 e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$36.360,00.”

A alteração da causa de pedir não pode ser aceita, sob pena de malferimento do princípio da estabilidade da lide, inserto no retro citado artigo 329, I e II do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C PERDAS E DANOS, DE VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. EMENDA À INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO RÉU. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 329, INCISO II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA EXORDIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0005217-37.2022.8.16.0000, Relator: Luiz Mateus de Lima, 5ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2022)

“ACIDENTE DE TRABALHO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA E SEM CONSENTIMENTO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. Quanto ao momento processual limítrofe para se proceder à modificação da causa de pedir, em observância ao art. 769 da CLT, aplica-se ao processo laboral a previsão inserta no art. 329 do CPC. Não havendo disposição expressa quanto ao tema na legislação labor, há que se entender, à luz do disposto no inciso II, do art. 329 do CPC, que a estabilização da demanda ocorre com a apresentação da defesa, momento em que o autor não poderá mais alterar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento da parte adversa. Assim, no caso vertente, o acatamento da nova causa de pedir apresentada somente em depoimento pessoal, como pretende o vindicante, implicaria em direta violação ao citado dispositivo de lei, bem como malferiria os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, garantidos pelos art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Dessarte, não tendo o autor logrado comprovar a existência de nexo entre a lesão sofrida e a atividade laboral, considerando a causa de pedir validamente formulada, não há como reconhecer a responsabilidade do empregador pela reparação dos danos alegados. Recurso do autor ao qual se nega provimento, no particular.”(TRT-23 - ROT: 00001604720195230146 MT, Relator: MARIA BEATRIZ THEODORO GOMES, 2ª Turma, Data de Publicação: 23/03/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO MATERIAL NA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA A INICIAL NÃO OPORTUNIZADA APÓS A CITAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO VALOR CONSTANTE NO PEDIDO E NA CAUSA DE PEDIR. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO EXEQUENTE, PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1) Insurge-se o Apelante contra a sentença que julgou extinta a execução por título extrajudicial, sem oportunizar ao Exequente, após manifestação do executado, emendar a inicial para alterar o valor do pedido e, por conseguinte, o valor da causa, indicado a menor de forma equivocada. 2) É cediço que, uma vez estabilizada a demanda, não é possível apresentar emenda à petição inicial. Trata-se do princípio da estabilidade da demanda, consubstanciado no o inciso II, do artigo 329, do CPC: 3) No caso, a parte executada foi citada e apresentou defesa, em que informa o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor executado, aquele constante do mandado de citação, vale dizer, R$ 8.795,53 (oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos). e que pagará o restante em seis vezes. 4) Logo, a despeito das alegações do exequente, agiu com acerto o i. prolator da r. sentença ao extinguir a execução. 5) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-RJ, Apelação Cível nº 0000720-56.2016.8.19.0048, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Rel.: Des. WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Julgado em 28/08/2019)

Assim, de fato, a decisão invectivada obedeceu ao princípio da estabilidade subjetiva da demanda, pois houve citação válida, tendo como corolário a perpetuatio legitimationis, decorrendo daí a bilateralidade dos atos processuais, vedando-se, por conseguinte, a alteração da causa de pedir sem a aquiescência da parte agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023